Tribunal: TJMT
Processo: 1004880-48.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004880-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANGELA GOTTARD BUKER - CPF: 396.456.491-53 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE - LAUDO PERICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima, impõe no artigo 5.º, § 5.º, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária por DPVAT, ou seja, o pedido da Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pela Juíza singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSANGELA GOTTARD BUKER
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório
ajuizada em face do
BRADESCO SEGUROS S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante afirma que ficou claro nos autos que possui lesões decorrente do acidente automobilístico e, consequentemente, houve limitação dos seus movimentos.

Sustenta que houve um equívoco no laudo pericial e na sentença, visto que não houve atenção ao grau da lesão da Recorrente ocasionada pelo sinistro.

Por fim, pugna pela condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 138681766.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
ROSANGELA GOTTARD BUKER
ajuizou a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório
em desfavor do
BRADESCO SEGUROS S.A.
alegando que, em 12/08/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

Após o encarte da contestação (ID. 138681716) e da impugnação (ID. 138681722), foi realizada a perícia judicial que concluiu que a Apelante não apresenta invalidez permanente em decorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. (ID. 138681757).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do recurso.

No caso concreto, do Boletim de Acidente de Trânsito e laudo médico anexados aos autos, extrai-se que a Apelante foi vítima de acidente automobilístico e se queixou de dores na coluna (ID. 138681703)

Ao que se observa do Laudo Pericial Judicial encartado no ID. 138681757, constou que houve comprometimento físico da Autora no momento do acidente, entretanto, não existem lesões remanescentes. Afirmou, na conclusão, que “
A periciada não apresenta invalidez permanente em decorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial
”.

De fato, os documentos jungidos aos autos pela Apelante no momento do ajuizamento da ação não demonstram a existência de qualquer sequela permanente, o que significa dizer que os traumas sofridos eram suscetíveis de amenização por medidas terapêuticas, razão pela qual não há que se falar indenização securitária.

Portanto, correta a conclusão da Magistrada em análise do laudo pericial de que, embora a Autora tenha sofrido lesões em decorrência do acidente de trânsito, não houve perda de função ou de qualquer órgão ou membro, conforme o relato do perito, de forma que não há como acolher a pretensão aduzida. Assim, por se tratar da análise de um
expert
, seus termos merecem ser acolhidos.

Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária por DPVAT, ou seja, o pedido da Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pela Juíza singular.

A propósito:

Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de indenização. Alegação de invalidez permanente. Contusão da perna. Laudo pericial que atestou incapacidade laboral temporária por uma semana.
Ação julgada improcedente. Inexistência de invalidez permanente. Laudo pericial que concluiu pela ausência de sequelas do acidente. Condições clínicas já restabelecidas e estáveis. Indenização indevida.
Recurso desprovido, com observação. Não havendo demonstração de que o acidente acarretou redução definitiva da capacidade laborativa, cuidando apenas de lesões temporárias, não há como vingar pretensão ao pagamento da indenização. (TJ-SP - AC: 00012565320158260486 SP 0001256-53.2015.8.26.0486, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 08/02/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2018 – sem destaque no original).

Com efeito, a apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima, impõe no artigo 5.º, § 5.º, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 3º da Lei 6.194/1974, para o recebimento de indenização de seguro DPVAT, exige-se, além da prova do acidente automobilístico, que as lesões dele decorrentes tenham causado morte ou invalidez permanente, total ou parcial, da vítima.
Não é devida indenização do seguro DPVAT quando a perícia judicial atesta a inexistência de sequelas permanentes.
(N.U 0015648-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019 – Sem destaque no original).

Ademais, de acordo com o Verbete Sumular n.º 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao
grau de invalidez:

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Logo, não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, sua efetiva invalidez permanente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, forçoso reconhecer a improcedência da demanda.

Assim, diante da ausência de invalidez do membro afetado no acidente de trânsito,
escorreita a sentença
que julgou improcedente a pretensão de obter indenização securitária.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022